Tribunal: TJMT
Processo: 0002159-54.2016.8.11.0039
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002159-54.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE GERALDO FERREIRA FLORES - CPF: 559.421.641-34 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA DIVERGENTE – PERCEPTÍVEL A OLHO NU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

”
A diferença nos traços das assinaturas, facilmente constatada por qualquer pessoa, torna desnecessária a realização de perícia grafotécnica e afasta a alegação de cerceamento de defesa. ”
(RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

A responsabilidade do fornecedor por eventuais danos provocados ao consumidor é de natureza objetiva se decorrentes de defeito na prestação do serviço, podendo o fornecedor ser responsabilizado independentemente da comprovação de existência de culpa, seja por fato ou vício do serviço/produto, a teor do disposto nos artigos 14 e 18 e seguintes do Código Consumerista.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato bancário realizado mediante fraude impõe o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ GERALDO FERREIRA FLORES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais (nº.2159-54.2016.8.11.0039 – Cód.72011), ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A e ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, julgou-a improcedente, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O autor apelante alega o equivoco da sentença singular, visto que deixou de atentar para a divergência de assinatura do contrato, para com a assinatura do apelante; bem ainda, condenou o apelante na sucumbência, custas e honorários advocatícios em desconsideração da gratuidade da justiça.

Afirma que o RG juntado pelo apelante com a exordial trata-se de documento antigo, nunca foi perdido e a assinatura é bem diferente da assinatura constante no contrato de adesão juntado pelo Banco Apelado de modo que, a olho nu, denota-se que os apelados contrataram com terceiro estelionatário que abriu conta, financiou com documentos falsos e com comprovante de endereço onde o apelante jamais teve residência.

Alega que teve a perturbação exacerbada de ser inscrito no rol de maus pagadores sem nada dever e os danos morais são visíveis, devendo as apeladas serem condenadas sob pena de severa injustiça.

Requer a reforma da sentença singular para julgar procedente o feito para manter a gratuidade de justiça, declarar irregular a conta bancária aberta em nome do recorrente, declarar indevida a quantia lançada no rol de inadimplentes, bem como condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais e a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões (Num.35629485 e Num.35629493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se, de acordo com os fatos e o direito aplicado ao caso em concreto, está ou não escorreita a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado nos autos da Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais (nº.2159-54.2016.8.11.0039 – Cód.72011), ajuizada em desfavor de Banco Do Brasil S.A e Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que o Apelante já é beneficiário deste direito, no primeiro grau.

Antes de examinar o mérito do recurso, ressalto que a luz da súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Confira-se:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.” (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

Destarte, a responsabilidade do fornecedor por eventuais danos provocados ao consumidor é de natureza objetiva se decorrentes de defeito na prestação do serviço, podendo o fornecedor ser responsabilizado independentemente da comprovação de existência de culpa, seja por fato ou vício do serviço/produto, a teor do disposto nos artigos 14 e 18 e seguintes do Código Consumerista.

Com efeito, na relação consumerista há a presunção de vulnerabilidade do consumidor. Deste modo, o Código de Defesa do Consumidor surge com o objetivo de equilibrar a relação de consumo, assegurando, para tal, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando necessário, por meio da inversão do ônus da prova.

Contudo, tal hipótese, se deferida, não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial, bem como não incumbe ao réu a produção de prova negativa ou impossível, cabendo ao autor demonstrar o que estiver em seu alcance.

Pois bem. Quanto ao mérito da demanda, alude o apelante que o contrato juntado pela ré não foi assinado por ele, que as assinaturas são divergentes e de fácil percepção comparando o RG juntado na inicial juntamente com o instrumento de procuração com a assinatura do contrato e documentos juntados pelo banco apelado.

Ressai dos autos que o apelante/autor, supostamente celebrou com o banco apelado transações/empréstimos bancários que, em razão do suposto inadimplemento, teve seu nome lançado no cadastro de inadimplentes pela segunda Apelada Ativos S.A Origem BB em relação a suposta dívida com vencimento em 10/12/2013 no valor de R$ 1.340,59 (mil, trezentos e quarenta e cinquenta e nove centavos), de acordo com o extrato juntado (Num. 35626496 – Pág.3).

Da análise dos documentos juntado aos autos, o apelante apresenta procuração (Num.35626491 – pág.1), Declaração (Num. 35626492 – pág.1) e documento de identidade (Num. 35626493 – pág.1/2) que aponta a sua assinatura correspondente uma a outra.

O comprovante de endereço de Num. 35626494 – pág.1, em nome do autor consta o seguinte endereço: Rua Rio Grande do Sul, Qd 02 LT 01 – Jardim Zeferino, São Jose dos Quatro Marcos/MT, Cep: 78285000, ou seja, o mesmo endereço constante da exordial (Num.35610974 – pág.1), instrumento de procuração (Num.35626491 – pág.1) e declaração (Num. 35626492 – pág.1).

Há também o Boletim de Ocorrência nº 2013.291800, assinado pelo autor/apelante, lavrado na Delegacia de Polícia do Município de São José dos Quatro Marcos/MT de onde se extrai que “(...)
que a umas duas semanas atrás tentou realizar um empréstimo, que então descobriu que alguém havia feito um empréstimo utilizando seu nome na data de 28/06/2013, no valor de R$ 6.533,91 (seis mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), que o comunicante foi até agencia do INSS da cidade de Mirassol do Oeste onde conseguiu cancelar referido empréstimo, pois chegou a pagar quatro parcelas(...) que na data de hoje 31/10/2013 recebeu através do correio cópia do contrato e uma cópia da carteira de identidade ‘RG” e um comprovante de residência sendo uma fatura de uma linha telefônica de n 65 9291-3911 da operadora Claro, porém o comunicante alega que a assinatura que consta não é sua, que também não é dele a fotografia e nem a assinatura que consta na cópia de tal carteira de identidade, que não possui nenhuma linha telefônica da operadora Claro, que nunca residiu no endereço que consta na fatura
(...)”, (Num. 35626496 – Pág.1/2).

Contudo, na contestação o banco apelado apresenta diversos documentos que não correspondem àqueles juntados na inicial. A começar pelo “Termo de adesão a pacote de serviços Pessoa física e Pessoa jurídica” datado de 25/06/2103 (Num. 35628975 – Pág.1) em que consta visivelmente a assinatura do apelante divergente da sua assinatura como realizada na inicial. Neste documento a assinatura do apelante se apresenta arredondada e totalmente diferente da apresentada na identidade do apelante, assim como dos demais documento de Num. 35628975 – pág.2/3.

O documento apresentado pelo banco Apelado em Num.35628975 – pág.5, trata-se conta de telefone, Operadora Vivo, em nome do apelante, cujo endereço é “Rua Marreca N 45 Quadra 70 Casa 45 CPA IV, 78.058-202 Cuiabá/MT”, ou seja, divergente do endereço informado pelo autor, qual ainda afirma residir na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT e nunca ter residido no município de Cuiabá/MT.

Observa-se que há uma grande diferença nas assinaturas corroborado ao fato de que, àquele que apresenta o documento alegando a referida contratação impõe o ônus da prova quanto a sua autenticidade, consoante regra do artigo 429, inciso II do CPC/15.

Ressalte-se que, conforme se observa dos autos, intimadas as partes acerca da necessidade da realização de perícia grafotécnica (Num. 35629467 – pág.1), tanto o autor, quanto as apeladas (Num.35629469 – pág1, 35629471 – Pág.1 e 35629473 – Pág.1/2) pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Contudo, no caso dos autos, qualquer leigo ao observar as assinaturas em questão, verifica a divergência manifesta entre elas, sendo, pois, prescindível a realização de perícia grafotécnica para o caso concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DIVERGÊNCIA ENTRE A ASSINATURA CONSTANTE DA CÉDULA DE IDENTIDADE E AQUELA QUE FOI APOSTA NO CONTRATO - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – PERCEPTÍVEL A OLHO NU – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO.
Observa-se a olho nu que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diversa daquela constante no documento de identidade do autor, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude.
Houve, portanto, defeito na prestação do serviço, atribuível à parte apelada, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre o apelante e a apelada decorrente da contratação que originou o crédito cobrado indevidamente. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que não havendo a comprovação de relação jurídica subjacente à alegada dívida, a inscrição restritiva de crédito mostra-se abusiva e gera o dever de indenizar, face à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação descumprida pela parte autora. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inversão do ônus sucumbencial. (N.U 0049101-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO – ANÁLISE – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – ART. 333, II, DO CPC/73 – COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONSTATAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO PRETENDIDA PELO RECORRIDO – FIGURA INEXISTENTE NO CPC/73 – NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que se admita a análise dos documentos juntados com a apelação consoante firme entendimento do STJ "a apresentação de prova documental é admissível inclusive na fase recursal, desde que não caracterizada a má-fé e observado o contraditório" (REsp 888.467/SP, j. 01/09/2011),
observa-se a olho nu que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diversa daquela constante no documento de identidade do autor, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude
. Correto o ato sentencial que reconhece a ilicitude na negativação do nome do autor, em razão do inadimplemento de débito originário de contrato cuja existência a parte ré não comprova nos autos, nos termos do art. 333, II, do CPC/73. “A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova de sua ocorrência.” (STJ – REsp 994.253/RS). Mantém-se o valor da indenização por dano moral fixado em R$4.000,00, uma vez que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. “A utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do processo, trazendo prejuízos para a parte adversa” (STJ – REsp 615.699/SE).Conquanto a figura da majoração dos honorários na fase recursal somente foi introduzida com a edição do novo CPC/2015, não se conhece do pedido da parte recorrida para aumentar os honorários advocatícios fixados em sentença proferida na vigência do CPC/73, instrumento que deve ser observado para o julgamento do recurso, em analogia ao Enunciado Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiç
a.”- (Ap 106008/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 06/10/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTO CONSIGNADO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO PELO AUTOR - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RISCO DO EMPREENDIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A diferença nos traços das assinaturas, facilmente constatada por qualquer pessoa, torna desnecessária a realização de perícia grafotécnica e afasta a alegação de cerceamento de defesa.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Deve ser reduzido o valor arbitrado como danos morais quando mostrar-se excessivo para as circunstâncias do caso concreto e em dissonância do do princípio da razoabilidade e proporcionalidade”.
(RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

A contratação foi realizada por terceiro falsário pelo que, não se desincumbiu a parte ré do seu ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, inexistente a relação contratual entre os litigantes, há ilicitude na cobrança dos débitos cuja inadimplência ensejou a restrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito.

Nesse passo, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se torna indevida, o que gera o dever de indenizar.

Trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção do consumidor.

O artigo 6º, inciso VIII da lei 8.078/90 possibilita a inversão do ônus probatório, desde que seja verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente. No caso, verifica-se a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência do autor, o que impõe a inversão do ônus da prova.

Ademais, o pedido indenizatório, no caso presente, foi formulado com base na falha da prestação de serviço fornecido pelo apelado a quem, na hipótese, competia o exame cuidadoso, a procedência e a veracidade dos dados apresentados para efetivação da contratação, tratando-se o caso de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço.

Nestes termos, o artigo 14 do CDC elenca a responsabilidade do apelado na qualidade de fornecedor de serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Destarte, considerando a ocorrência de fraude e que esta tenha sido praticada por terceiros, deve a instituição financeira responder de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, uma vez que é de sua responsabilidade a garantia de bom funcionamento dos seus serviços bancários e da segurança por eles oferecida, a referida responsabilidade decorre do risco do empreendimento, sendo caracterizada como fortuito interno.

Com efeito, preconiza a Súmula 479 do STJ "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A inscrição do nome do autor, ora apelado, em cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta dívida, portanto, é indevida (Num.
35626496 – Pág.3
)
. A insistência da apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida, visto que expôs o autor apelado ao ridículo. D
eve responder pelo dano moral que causou.

Configurado o dano, resta o dever de indenizar.
O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, tenho que a condenação deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, que se mostra adequada ao caso, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do “quantum” indenizatório.

Ante o exposto, PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos a fim de declarar a inexistência da relação jurídica e do débito referente ao Contrato n. 27030580/822203312 supostamente contratado junto ao réu no valor de R$ 1.340.59 (um mil trezentos e quarenta e cinquenta e nove centavos); condenar os apelados ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC nos termos da súmula 362 STJ e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; condenar as apeladas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020